Tribunal: TCU
Processo: 009.058/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da impugnação das despesas pela execução parcial de objeto de convênio celebrado entre a Funasa e município.

Inteiro teor:
Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pela Superintendência da Fundação Nacional de Saúde no Estado da Bahia, em desfavor do Sr. Washington Luiz da Silva Santana, prefeito de Mascote/BA nas gestões 2001-2004 e 2005-2008, em face da impugnação das despesas pela execução parcial do objeto do Convênio 193/2003 (Siafi 490073), celebrado entre a Funasa e o município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c arts. 6o, inciso II, e 19 da IN-TCU 71/2012; 9.2. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis e à Fundação Nacional de Saúde.